Tribunal: STF
Processo: RE 653921
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Tributário. CSLL e IRPJ. Resultado positivo da equivalência patrimonial. Instrução Normativa nº 213/03. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 



    1. Para ultrapassar o entendimento do acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 6.404/76; Decreto-lei nº 1.598/77; art. 43, I e II, do CTN; Lei 9.249/95, seguida pela MP 2.158-35/01, regulamentada pela IN-SRF nº 213/03). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido.